Tribunal: TJES
Processo: 0009027-19.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009027-19.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE SIMOES SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, vícios de contradição e omissão de fato existem e devem ser sanados.
3.
Embargos conhecidos e providos para, sanados os vícios, negar provimento aos Embargos de Declaração opostos por Elaine Simões Silva (ID 4467922) e dar provimento aos Embargos opostos por Banestes Seguros S/A (ID 4596182), integrando o acórdão de ID 4381027 para consignar o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009027-19.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE SIMOES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A
APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Banestes Seguros S/A
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria da e. Desª. Janete Vargas Simões, que acolheu os aclaratórios anteriormente opostos por ambas as partes, reformando o acórdão então embargado para dar provimento ao recurso de apelação e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

A parte embargante maneja seu recurso (ID 5420164) ao argumento de que o acórdão padece de contradição, eis que a fundamentação de que a sentença teria determinado indenização de 95% da tabela não corresponde à realidade e de omissão ao deixar de apreciar um dos pontos do recurso de embargos de declaração anterior.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante quanto aos vícios existentes no acórdão.

Antes, porém, de externar meus fundamentos, faço breve retrospecto para melhor situar os eminentes pares e aclarar os fatos.

A parte ora embargada ajuizou ação de cobrança em face da seguradora embargante em razão da recusa de cobertura de sinistro envolvendo o veículo segurado, trazendo o seguinte pedido:

g) Seja condenada a requerida a efetuar ao pagamento da importância de R$59.095,85 (cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e 7 oitenta e cinco centavos) em prol da autora devidamente corrigida

referente aos valores gastos com a reforma/conserto do veículo objeto do seguro
tendo em vista o inadimplemento contratual por parte da requerida;

Em sentença o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral, condenando a demandada no
pagamento do valor contratado na apólice de seguro nº 15414.001461/2004-47, para o caso de danos materiais,
observado os limites estabelecidos na apólice
, devendo tal montante ser acrescido de juros pela taxa da SELIC, desde o evento danoso, nos termos da jurisprudência do ETJES.

Como na apólice constavam duas rubricas quanto ao dano material, uma de 95% da tabela FIPE e outra de R$ 50.000,00, a parte autora opôs Embargos de Declaração (fl. 158/160) para que o juízo esclarecesse a qual “dano material” estaria limitada a condenação.

A seguradora também opôs Embargos de Declaração para sanar omissão quanto a sua tese defensiva de que poderia realizar o abatimento da franquia.

O juízo originário proferiu sentença integrativa nos seguintes termos, sem síntese:

Tecidas essas considerações, acolho em parte os declaratórios apenas para fixar, como tenho fixada, a possibilidade da Cia Seguradora reter na indenização o valor da franquia. No mais, deve indenizar a parte autora em 95% (noventa e cinco por cento) do valor de avaliação do veículo pela tabela FIPE.

Diante disso, a seguradora opôs novos aclaratórios que não foram conhecidos, vindo a transitar em julgado a sentença.

Iniciada a fase de satisfativa, a parte exequente pleiteou o pagamento de indenização de 95% da tabela FIPE, tendo o executado impugnado o valor e depositado em juízo a quantia que entendia devida, qual seja, os gastos com reparo do veículo, devidamente corrigido, limitados a 95% da tabela FIPE.

O magistrado de primeiro grau proferiu, então, sentença acolhendo a impugnação, consignando:

[...] A autora reclama o cumprimento da sentença apresentando, para tanto, o valor de avaliação do veículo nos termos da tabela Fipe.

4. A sentença não trata disso. Logo, se a autora reclama o cumprimento de sentença em valor superior ao determinado nela, a impugnação do requerido deve prosperar. O pagamento foi devidamente efetivado e a parte já levantou o que lhe é de direito.

5. Ante o exposto, tenho por bem ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, a fim de declarar extinta a obrigação.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta c. Primeira Câmara Cível lhe deu parcial provimento, conforme o acórdão de ID 4381027.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, este órgão colegiado acolheu as alegações e reformou o acórdão anterior, para dar integral provimento ao recurso de apelação e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença,

Ocasião em que opostos os presentes embargos de declaração.

Feitas essas considerações, entendo de fato haver contradição no acórdão aqui embargado ao afirmar a existência de vício no acórdão anterior, acolhendo ambos embargos declaratórios, entretanto, mantendo o entendimento conflitante, dando provimento ao recurso de apelação em descompasso com a tese argumentativa do ora embargante.

Da mesma forma, permanece a omissão deste órgão julgador quanto ao suposto equívoco ao afirmar que a seguradora teria intenção de limitar a indenização a R$ 50.000,00 em descompasso com suas manifestações anteriores.

Quanto a este último vício, merece pronta sanação eis que de fato não visualizei das manifestações da parte embargante qualquer pretensão de limitação da indenização à quantia de R$ 50.000,00, eis que tal valor se refere a danos materiais em responsabilidade civil perante terceiros, tendo apenas se irresignado com o pedido da exequente de pagamento da indenização de exatos 95% da tabela FIPE.

A contradição do acórdão embargado persiste diante da fundamentação que ainda alberga interpretação em conflito com o que decido na fase de conhecimento.

Ou seja, a fim de sepultar os questionamentos, destaco que o cerne da discussão é apurar se a sentença da fase de conhecimento, transitada em julgado (i) condenou a seguradora ao pagamento do valor nominal de 95% do valor do veículo na tabela FIPE; ou (ii) se condenou ao ressarcimento do valor efetivamente despendido, limitado à quantia correspondente a 95% da tabela FIPE.

De plano destaco que pelo princípio da adstrição, a lide resta limitada pelos pedidos formulados, e neste particular, a parte autora pleiteou na petição inicial os
“valores gastos com a reforma/conserto do veículo objeto do seguro”.

E foi com base neste postulado que a sentença de fls. 154/156 condenou a seguradora ao
“pagamento do valor contratado na apólice de seguro nº 15414.001461/2004-47, para o caso de danos materiais, observado os limites estabelecidos na apólice”
.

Embora tenha de fato constado na sentença integrativa (fl. 174/v) a expressão de que a seguradora deveria
“indenizar a parte autora em 95% (noventa e cinco por cento) do valor de avaliação do veículo pela tabela FIPE”
, essa expressão da parte dispositiva deve ser interpretada em conjunto com toda a fundamentação trazida naquela decisão, ou seja, de que o parâmetro de danos morais da apólice seria os 95% da tabela FIPE e não os R$ 50.000,00.

Não há como fazer preponderar, na forma como pretende a exequente, uma infeliz expressão singular dúbia constante da sentença integrativa, em detrimento de toda a fundamentação da sentença original acerca da obrigação de pagamento do valor despendido limitado ao valor da apólice, ainda mais quando o próprio pedido autoral era de ressarcimento.

Soma-se a isso o fato de que o próprio magistrado prolator da sentença da fase de conhecimento, quando do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apontando que a execução aviada de 95% da tabela FIPE se distancia do outrora decidido.

Por fim, “
ad argumentandum tantum”
, nos contratos de seguro de dano prevalece o princípio indenitário, de sorte que o segurado não pode lucrar com o seguro, assim a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados, que no caso, corresponde ao exato valor despendido pela autora para reparação do veículo.

Assim, merece acolhida o presente recurso para reapreciando os embargos de declaração anteriores, rejeitar os opostos pela ora embargada e acolher “
in totum”
o do ora embargante, diante da rejeição de sua tese recursal trazida em sede de apelação, de modo que reconhecida extinta a obrigação diante do adimplemento.

Majoro, em razão do desprovimento do apelo, os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% vinte por cento sobre a diferença entre o valor executado e o efetivamente devido, ressalvada a gratuidade de justiça outrora concedida.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, sanando os vícios apontados e, com isso, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por Elaine Simões Silva (ID 4467922) e DOU PROVIMENTO aos Embargos opostos por Banestes Seguros S/A (ID 4596182), integrando o acórdão de ID 4381027 para consignar o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para melhor compreensão do decidido, resta consolidado o acórdão que julgou o recurso de apelação nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA INTEGRATIVA EM CONJUNTO COM A INTEGRADA. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS LIMITADOS À 95% DA TABELA FIPE. EXCESSO CONFIGURADO. VALORES JÁ DEPOSITADOS E SACADOS. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença integrativa da fase de conhecimento deve ser interpretada em conjunto com toda a fundamentação trazida na sentença integrada.
2.
Não há como fazer preponderar, na forma como pretende a exequente, uma expressão singular dúbia constante da sentença integrativa, em detrimento de toda a fundamentação da sentença integrada acerca da obrigação de pagamento do valor despendido limitado ao valor da apólice, ainda mais quando o próprio pedido autoral era de ressarcimento.
3
. Diante do depósito pelo executado e levantamento do valor referente ao ressarcimento pelo exequente, deve prevalecer a sentença recorrida que reconheceu extinta a obrigação.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.